Tribunal: CARF
Processo: 10920.000129/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a CIDE-Remessas passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, d, da Lei no 4.506/1964), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 97, III, e art. 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000129/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.639 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
COMPANHIA FABRIL LEPPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO.
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a CIDE-Remessas passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título
(tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais,
conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964), a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 97, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties “a qualquer título”, não poderia uma norma regulamentar
restringir este alcance, sendo exemplificativo o rol trazido no art. 10 do
Decreto no 4.195/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000129/2011-51
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Nos termos do art. 110, § 6o, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do
Conselheiro Marcos Roberto da Silva na sessão de 16/07/2024.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-003.344, de 31/01/2018 (fls. 5.274 a 5.344)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Auto de Infração (fls. 1.745 a 1.753), lavrado para exigência
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) - Remessas ao Exterior, relativa
aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, acrescida de multa de ofício, no percentual de 75%, e
de juros de mora.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF, de fls. 1.725 a 1.744) a
fiscalização relata que:
(a) o contribuinte efetuou pagamentos a título de royalties para residentes ou
domiciliados no exterior, relativos ao uso de diversas marcas, utilizadas no processo de
fabricação de produtos têxteis, em especial de cama, mesa e banho, sem o recolhimento da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - “CIDE - Remessas ao Exterior” a
diversos beneficiários (licenciantes domiciliados no exterior), tais como: MTV Networks,
Santoro Graphics Ltd., Mattel Europa, B. V., Warner Bros Consumer Products, Disney
Consumer Product Latin América Inc., National Geographic License Agreement, Marvel
Characters BV, Spider Man Merchandising e Sesame Workshop;
(b) intimado, o contribuinte apresentou várias planilhas relativas a remessas ao
exterior a título de royalties e contratos com empresas domiciliadas no exterior, informando que
não havia registro no INPI e no Banco Central por se tratar de uso de marca, (fl. 14: “não existe
registro por tratar-se de uso de marca”, e fl. 888: “não existem registros no INPI nem no Banco
Central” referentes “aos contratos dos personagens Batman, Hannah Montana, Harry Potter,
High School Musical 3, Pooh, Pucca e São Paulo”), apresentando também os registros contábeis
e planilhas discriminando os valores escriturados contabilmente como despesas com royalties
nos anos de 2006, 2007 e 2008, e agregando novas planilhas de despesas com royalties
excluindo as despesas relativas às marcas Backyardigans, Bob Esponja, Hannah Montanna, High
School Musical 3, Pooh, Spider-Man, Tutti Cutti e Vila Sésamo, das incorridas com
beneficiários residentes no exterior, passando a considerá-las como despesas com beneficiários
no Brasil - noo entanto, a Fiscalização entendeu que equivocou-se a empresa em seu
entendimento, uma vez que os contratos relativos a esses personagens foram assinados

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

diretamente entre o contribuinte (LEPPER) e as licenciantes domiciliadas no exterior, e não com
seus agentes no país (Brasil);
(c) em relação à comprovação das importâncias pagas ao exterior a título de
royalties foram apresentados documentos de pagamentos às empresas EXIM Character
Licenciamento e Marketing Ltda. e ITC América Latina Ltda, agentes da MTV Networks e da
Marvel Character Inc., respectivamente - com base em consulta aos sistemas da RFB, apontou-se
que o contribuinte efetuou pagamentos (DARF) e declarou em DCTF valores referentes ao
código 0422 – IRRF – Royalties e Assistência Técnica;
(d) a fiscalização concluiu que é sujeito passivo da CIDE a pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como a signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes e domiciliados
no exterior, e que a partir de 01/01/2002 (cf. Decreto no 4.195/2002), a CIDE passou a ser devida
também pelas pessoas jurídica signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior,
bem assim pelas pessoas jurídicas que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior;
concluindo que os pagamentos realizados pelo contribuinte às suas licenciantes se referem a
royalties devidos pela exploração de marcas comerciais, e, portanto, compõem a base de cálculo
da CIDE - Remessas ao Exterior.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1.759 a 1.822) alegando, em síntese, que:
(a) tem como objeto social a industrialização e comercialização de produtos
têxteis em geral, sendo nacionalmente conhecido no ramo têxtil de roupas de cama, mesa e
banho, e celebra contratos de licenciamento com empresas no Brasil e no exterior, tendo como
objeto a fabricação de produtos mediante uso de personagens, símbolos etc.;
(b) requer a nulidade do Auto de Infração, porque ao incluir o IRRF na base de
cálculo da CIDE, o lançamento não reúne as condições necessárias, exigidas pelo art. 142 do
CTN;
(c) há distinção entre direitos autorais (trabalho em si) e direitos de propriedade
industrial (marca: símbolo/escrita/logo), destacando que, na sua maioria, como se percebe do
catálogo de produtos que anexa, o objeto dos contratos firmados corresponde efetivamente à
licença de uso de direito autoral, mediante uso de personagens, representações gráficas, imagens,
símbolos e desenhos artísticos, e que, entre os licenciamentos concedidos à empresa, relacionam-
se contratos de licença de direitos firmados com entes nacionais, e contratos de licença de
direitos firmados com entes residentes e domiciliados no exterior, relativos a personagens
diversos, símbolos e direitos de imagem;
(d) os contratos firmados entre a empresa e os licenciantes apresentam clara
referência sobre a exploração e cópia de direito autoral, conferindo direitos de fabricação de
produtos ao contribuinte com utilização dos desenhos e gravuras relativos aos personagens
licenciados, tratando-se de licenciamentos de direitos autorais, remunerados como tal, conforme
contratualmente descritos e pactuados;
(e) existe imprecisão jurídica na utilização do conceito de royalties para os
pagamentos decorrentes dos contratos firmados entre o contribuinte e seus licenciantes, não
sendo tais pagamentos sujeitos à CIDE/Royalties, pois não há incidência de CIDE/Royalties
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

sobre pagamentos relativos a exploração de direitos autorais aos donos das obras, e a
CIDE/Royalties não deve incidir em pagamentos realizados dentro do território nacional; e
(f) não é devida a aplicação de juros à Taxa SELIC sobre a multa de ofício,
requerendo ainda conversão do julgamento em diligência.
O recurso foi apresentado à DRJ em Salvador/BA que proferiu o Acórdão no 15-
036.867, de 29/09/2014, (fls. 4.693 a 4.765), considerando procedente em parte a Impugnação,
sob os seguintes fundamentos:
(a) para que o contrato seja considerado de cessão de uso de marca comercial ou
industrial é imprescindível que haja o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) para o segmento em relação ao qual o contrato é firmado (analisando
individualmente os contratos, a DRJ excluiu da incidência alguns itens);
(b) o uso comercial de denominação ou símbolo de clube de futebol não envolve
direitos autorais, sendo aplicáveis as normas trazidas pela Lei Pelé, dispensando o uso a
existência de qualquer tipo de registro;
(c) a base de cálculo da CIDE/Royalties não comporta reajustamento quando o
cessionário assume o ônus do IRRF, por absoluta falta de previsão legal;
(d) para fins tributários, são classificados como royalties os rendimentos previstos
no artigo 22 da Lei no 4.506/1964, e a CIDE/Royalties incide apenas sobre os pagamentos
descritos no artigo 10 do Decreto no 4.195/2002;
(e) o núcleo do fato gerador da CIDE/Royalties são as ações de “pagar”,
“creditar”, “entregar”, “empregar” ou “remeter” valores em quitação de contratos de
transferência de tecnologia a pessoa residente ou domiciliada no exterior, e o “pagamento”, o
“crédito”, a “entrega” e/ou o “emprego” de valores nessas condições, ainda que em território
nacional, subsume-se à norma de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE); e
(f) no direito Pátrio, apenas a pessoa natural pode ser considerada autora para fins
de direitos autorais.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 4.773 a 4.825, argumentando, basicamente, que:
(a) houve nulidade processual, em decorrência de erro material na base de cálculo
do crédito tributário lançado, e, em razão de erro de direito, pois o caso versa sobre
licenciamento de direito autoral, portanto, não abrangido pela motivação legal atribuída pela
fiscalização (licença de marca), com ofensa, inclusive ao art. 142 do CTN;
(b) resta caracterizado o direito autoral, pois a maioria dos contratos celebrados
referem-se a licença de uso de direito autoral, mediante uso de personagens, representações
gráficas, imagens, símbolos e desenhos artísticos (a propriedade objeto de licença é definida nos
contratos, de forma geral, como sendo direito autoral, direito de imagem e direito de uso do
nome e título do personagem, bem como logos e imagens relacionadas, o que vai além do direito
do uso de marca);
(c) a expressão copyright - © - refere-se ao direito de cópia do personagem e não
ao direito de uso da marca, tecendo considerações técnicas para distinguir o direito autoral do
direito sobre a propriedade industrial (marca), com menções a Lei de Direitos Autorais (Lei no
9.610/1998), dispondo sobre diferenças entre direito autoral e direito de marca;
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

(d) há impossibilidade de averbação dos contratos que versem sobre direitos
autorias junto ao INPI; e
(e) a Lei no 10.168/2000 reconhece de forma expressa a não incidência da
CIDE/Royalties sobre operações de licenciamento de direitos autorais, ao excluir do campo de
incidência as operações de licenciamento de uso de Softwares (direito autoral), salvo em casos de
transferência de tecnologia, entendendo que para a incidência da CIDE/Royalties há evidente
necessidade de que haja transferência de tecnologia.
O Recurso Voluntário foi apreciado, no CARF, pelo Acórdão no 3201-003.344,
de 31/01/2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, por voto de qualidade,
vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Prevaleceu, no colegiado, o entendimento de que:
(a) no caso, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida e, que improcede
a irresignação recursal no que tange a eventual erro de direito;
(b) o pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties,
a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior, corresponde à hipótese de incidência
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei no 10.168/2000, com as
alterações da Lei no 10.332/2001;
(c) os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra, e a autoria necessariamente
recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não sendo considerado autor a pessoa
jurídica detentora dos direitos; e
(d) o IRRF incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior compõe a base de cálculo da CIDE -
Remessas, instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168/2000, nas hipóteses em que esta seja devida,
ainda que a fonte pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-003.344, de 31/01/2018, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 5.354 a 5.388), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange às seguintes matérias: (a) nulidade processual
decorrente de erro de direito; e (b) incidência da CIDE - Remessas ao exterior (Royalties)
efetuadas para pagamento de direitos autorais (indicando como paradigma o Acórdão no 3401-
003.802).
Em relação à matéria (b), indicou-se como paradigma o Acórdão no 3401-
003.802, argumentando-se que no acórdão recorrido a turma julgadora entendeu que deve incidir
a CIDE-Royalties sobre as remessas ao exterior efetuadas pelo contribuinte para pagamento de
direitos autorais, mas que no paradigma colacionado entendeu o colegiado que a CIDE -
Royalties “...não incide sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais - sendo
afastado o tratamento dispensado como ‘marca’ pelo lançamento de ofício, eis que inexiste
previsão de sua incidência no Decreto regulamentar”, conforme consta expressamente na
própria ementa do julgado.
Com essas considerações, concluiu-se no exame monocrático de admissibilidade
que, para situações fáticas similares, houve divergência na aplicação da legislação tributária
entre as turmas do CARF, tendo o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial expedido
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de julgamento, em 23/07/2018, às fls. 5.442 a 5.444,
dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte em relação ao tema.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
suas Contrarrazões de fls. 5.446 a 5.452, requerendo que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o entendimento exarado no acórdão
recorrido.
Tendo o Despacho examinado apenas uma das divergências apontadas pelo
contribuinte, deixando de fora a matéria apresentada sob o título “Nulidade processual
decorrente de Erro de Direito”, esta 3a Turma, por meio da Resolução no 9303-000.135, de
20/08/2021 (fls. 5.461 a 5.465), votou pela complementação do exame de admissibilidade.
Efetuada tal complementação no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial expedido pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de julgamento, em 26/08/2022, às
fls. 5.467 a 5.470, para a matéria (a) não se conheceu do Recurso Especial, por não restar
demonstrada divergência na interpretação da legislação tributária, tendo sido monocraticamente
negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte nesse tema.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 2a Câmara, de 23/07/2018, às fls. 5.442 a 5.444, exarado pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, restando evidente a divergência jurisprudencial
sobre a incidência da CIDE - Remessas ao exterior efetuadas para pagamento de direitos
autorais.
Ressalta-se que, no acórdão paradigma confrontado se analisa situação fática
semelhante à do recorrido, para empresa que também é do ramo têxtil, pelo que cabe endossar e
corroborar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos, ratificando o exame de
admissibilidade monocrático.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial reside na análise da
possibilidade de incidência da CIDE - Remessas ao exterior sobre remunerações de direitos
autorais pagas a pessoas não residentes no Brasil.
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

Há que se esclarecer, já de início, que tanto o paradigma quanto o acórdão
recorrido trataram de contratos celebrados para utilização das imagens, logos, nomes, símbolos
de personagens... entendidos pela fiscalização como relacionados a marcas, e pelo contribuinte
como relacionados a direitos autorais.
Em ambos os casos, a divergência de entendimento sobre a natureza dos contratos
não foi entendida como prejudicial à análise e ao julgamento do caso, tendo em conta restar clara
a situação fática, já não estando esse tema sob a cognição deste colegiado uniformizador de
jurisprudência.
No acórdão recorrido, o voto vencedor entendeu cabível a incidência da CIDE-
Remessas sobre direitos autorais, remetendo a precedente do mesmo colegiado (Acórdão no
3201-001.702) e a julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-001.864),
concluindo que o rol existente no art. 2o do Decreto no 4.195/2002 não possui o condão de limitar
o alcance da Lei no 10.168/2000, que trata de remessa de royalties a qualquer título. Portanto,
apesar de as empresas serem de ramos distintos, a fundamentação para as decisões foi idêntica,
no sentido de que a relação constante no decreto não poderia ser limitadora da disposição de
ordem legal.
O voto vencido, no acórdão recorrido, corrobora o cerne do debate, pois revela
entendimento de que o art. 2o do decreto “...especifica as operações sobre as quais deve incidir a
CIDE/Royalties”, E “...deixa, intencionalmente, de incluir as operações de Licenciamento de
Direitos Autorais”. O voto vencido remete a outros votos (quatro deles igualmente vencidos),
nos processos 16643.000149/2010-43, 10880.729484/2011-29 (com decisão pela incidência de
CIDE confirmada por esta Câmara Superior, por maioria de votos, no Acórdão no 9303-
006.393), 16643.000404/2010-58 (também com decisão pela incidência de CIDE confirmada por
esta Câmara Superior, por maioria de votos, no Acórdão no 9303-004.149), e
16643.000085/2010-81 (igualmente com resultado mantido por esta Câmara Superior por
maioria de votos, no Acórdão no 9303-008.696). Os únicos votos não vencidos, entre os seis
referenciados, foram o proferido no Acórdão 302-38.763, de 13/07/2007, ainda no âmbito do
Conselho de Contribuintes, com decisão por maioria, e o paradigma invocado no recurso
especial: Acórdão no 3401-003.802.
E o cenário não é diferente no paradigma colacionado pelo recorrente (Acórdão no
3401-003.802), no qual o processo foi decidido exclusivamente pelo argumento suscitado pelo
Cons. Robson José Bayerl, de que o decreto limita a hipótese legal de incidência, como se
percebe claramente da decisão consignada em ata para o processo:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Eloy Eros da Silva Nogueira, Fenelon
Moscoso de Almeida e Rosaldo Trevisan, que conheciam do recurso e negavam
provimento. Os Conselheiros Robson José Bayerl e Renato Vieira de Ávila
acompanharam pelas conclusões, sendo que o Conselheiro Robson o fez em razão
entender que o Decreto no 4.195/2002, com relação exaustiva, limita a hipótese de
incidência da contribuição, não incidindo sobre os contratos de direito autoral.”
(grifo nosso)
Note-se que, dos oito conselheiros que compunham o colegiado, apenas dois
acompanharam integralmente o relator, tendo um conselheiro acompanhado apenas a conclusão
(sem declinar especificamente as razões) e outro (o Cons. Robson José Bayerl) acompanhado as
conclusões apenas no argumento de que o decreto conteria relação exaustiva e que limita a lei.
Recapitulemos, então, a controvérsia jurídica sobre o referido decreto.
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

A contribuição de intervenção de domínio econômico (CIDE) destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação
foi instituída pela Lei no 10.168/2000, que, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, passou
a prever a incidência sobre remessas ao exterior de royalties, a qualquer título:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...) § 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.”
(redação dada pela Lei no 10.332/2001) (grifo nosso)
Claro, no texto, o universo de incidência legalmente alargado em 2001, a
royalties, a qualquer título. E há norma legal (Lei no 4.506/1964, art. 22), no Brasil, atrelando a
exploração de direitos autorais a royalties:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...) d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.” (grifo nosso)
O debate aqui referenciado trata da disciplina estabelecida pelo Decreto no
4.195/2002, em seu art. 10:
“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.”
A questão se refere à ausência, na lista constante no Decreto, de “direitos
autorais”, entendida como suficiente para alguns, entre os quais não se encontra este relator, para
excluir o âmbito legal de incidência.
A própria codificação tributária o esclarece, em seu art. 97, III, e em seu art. 99:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...) III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal...(...)”
“Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função
das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação
estabelecidas nesta Lei.” (grifo nosso)
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

O rol constante do decreto, portanto, não pode ser limitador da norma legal de
incidência, tendo caráter exemplificativo, e não exaustivo.
Exatamente nesse sentido decidiu recentemente esta Câmara Superior, no
Acórdão no 9303-014.455, de 19/10/2023:
“REMESSAS
AO
EXTERIOR.
ROYALTIES
A
QUALQUER
TÍTULO.
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos
decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no
4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função
das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei
que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties “a qualquer título”,
não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002. (Rel. Cons. Liziane
Angelotti Meira, maioria, vencida a Cons. Tatiana Josefovicz Belisario) (Presentes ao
julgamento ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius
Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, e
Cynthia Elena de Campos (suplente convocada).

Assim, improcedentes as razões recursais, devendo ser mantida a decisão
proferida no acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 5488
DF CARF MF
Original